Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. ARTIGOS 879, 880 E 881 DO CPC. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE E DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0015140-45.2013.8.07.0003, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de alienação judicial do imóvel por iniciativa particular, sob os seguintes fundamentos: i) a tentativa de alienação do referido bem por hasta pública oportuniza a oferta de lances por outros interessados, com possibilidade de se atingir o valor de avaliação, permitindo a satisfação de outros créditos; ii) devido a existência de inúmeras anotações de indisponibilidade na matrícula do imóvel, a publicação do edital da hasta pública conferiria maior transparência e publicidade ao ato, oportunizando que outros interessados na alienação do bem tomem conhecimento da penhora e a previsão legal da alienação judicial do imóvel por iniciativa particular deve ser deferida em situações menos complexas, a fim de tornar menos onerosa e burocrática a venda de bens penhorados.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que os agravantes são executados. O exequente, ora agravado, peticionou naqueles autos, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença. Efetuada a penhora e avaliação do imóvel de propriedade dos executados e rejeitada a impugnação à penhora, terceiro estranho à lide apresentou proposta de aquisição do bem por R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais), cujo pleito foi indeferido após a insurgência do exequente e do credor fiduciário do aludido bem. Tal decisão foi mantida por esta Turma Recursal, por se tratar de proposta com valor muito abaixo da avaliação. Neste novo agravo de instrumento, outra proposta foi apresentada pelo terceiro, agora no importe de R$ 370.000,00. O Juízo de origem indeferiu o pedido de alienação do imóvel penhorado por iniciativa particular, determinando a alienação do imóvel em leilão judicial.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Não foram ofertadas contrarrazões. Deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo (ID 53876215).
4. Em suas razões recursais, o agravante alegou que o terceiro interessado formulou uma nova proposta para aquisição do bem por meio de iniciativa particular, majorando sua oferta para o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). Afirmou que, frente a esta nova proposta, os agravantes e donos do imóvel penhorado, o exequente, ora agravado, e o credor fiduciário, manifestaram concordância quanto à alienação do bem por meio de iniciativa particular. Defendeu que a alienação do imóvel penhorado, por meio de leilão judicial, apresenta risco de prejudicar ambas as partes do processo e tornar a execução mais onerosa. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o sobrestamento de qualquer medida com a finalidade de alienar o imóvel de matrícula no 316385 por efeito da decisão agravada, com consequente ofício direcionado ao Núcleo de Leilões. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para acolher a proposta de aquisição do imóvel de matrícula no 316385 por meio de alienação por iniciativa particular, nos moldes como ofertado pelo terceiro interessado na petição de ID no 153697164.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de alienação particular do imóvel nos moldes requeridos.
6. A alienação de bens do devedor por iniciativa particular como forma de satisfação do crédito pelo credor é expressamente prevista no artigo 879 do CPC, inclusive, como preferência ao leilão judicial, nos termos do artigo 881 do mesmo diploma legal. A alienação por iniciativa particular, em regra, não depende da concordância do credor e demais interessados, caso seja realizada pelo valor da avaliação.
7. No caso em exame, o bem foi avaliado em 24/03/2022 pelo valor de R$ 400.000,00 (ID 119496437). O credor concordou com o valor (ID 121570216) e os devedores e terceiros interessados não impugnaram a avaliação. Apresentada nova proposta de aquisição do bem conscrito, pelo terceiro estranho à lide, no importe de R$ 370.000,00, o que corresponde a 92,5% do valor da avaliação do imóvel, os executados (ID 161734013) e o credor fiduciário (ID 156577632) manifestaram concordância. O exequente (ID 170148814), por sua vez, condicionou a aceitação da proposta realizada pelo terceiro, Sr. Francisco, à realização do depósito prévio do valor integral do respectivo débito em sua conta bancária, entretanto, conforme destacado pelo Juízo de origem, não é admissível tal depósito, pois os pagamentos deverão seguir rigorosamente a ordem preferencial dos credores, na forma da lei.
8. Nos termos do § 1o do artigo 880, o juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Assim, é efetuado o controle judicial para a formalização da alienação por iniciativa particular, não se tratando de simples compra e venda privada. Nesse sentido: Acórdão 1297078, 07249272220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Nesse quadro, não há óbice para realização da alienação do bem penhorado por iniciativa particular, desde que realizado o depósito judicial do valor do imóvel, conforme, inclusive, proposta apresentada e cumpridos os demais requisitos legais.
10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para autorizar a alienação do bem conscrito por iniciativa particular, com a adoção dos procedimentos cabíveis. Por consequência, determinado o cancelamento do leilão judicial referente ao presente bem, designado anteriormente.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.